Tribunal: TJES
Processo: 5005297-35.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-35.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOLIMAR DOS SANTOS VALADARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA APÓS INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de despesas condominiais e taxas de água, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes da citação válida e da ausência de regularização do polo passivo pela autora, apesar de intimada a impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando, cientificada do falecimento do réu antes da citação, a parte autora permanece inerte e deixa de promover a habilitação do espólio ou dos sucessores, mesmo após intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do réu antes da citação impede a constituição válida da relação processual, exigindo a regularização do polo passivo por iniciativa da parte autora.

4. Intimada para se manifestar e adotar as providências cabíveis após a certidão de óbito do requerido, a autora permaneceu inerte, caracterizando desídia no cumprimento de ônus processual que lhe compete.

5. O art. 313, § 2º, I, do CPC impõe ao autor o dever de diligenciar para a habilitação do espólio ou dos sucessores, sob pena de extinção do processo.

6. A ausência de regularização do polo passivo configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afastam o dever da parte de impulsionar o processo quando intimada para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Falecido o réu antes da citação, incumbe ao autor promover a regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio ou dos sucessores.

2. A inércia da parte autora, após intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, § 2º, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0012525-33.2011.8.13.0570, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005297-35.2023.8.08.0021

APELANTE:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOLIMAR DOS SANTOS VALADARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou extinta a ação de cobrança movida em face de
JOLIMAR DOS SANTOS VALADARES
,
na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 16677774), a apelante afirma não ter permanecido inerte, pois, diante do falecimento do requerido, cabia ao magistrado ter suspendido o feito e determinado sua regularização, e não a extinção do processo.

Pontua que a extinção, sem oportunizar à autora a regularização do polo passivo vai de encontro aos princípios do dever de cooperação e primazia do julgamento de mérito.

Por fim, destaca que a extinção do processo sem que tenha se aperfeiçoado a citação válida pode implicar na prescrição da cobrança da dívida.

Ausentes contrarrazões em virtude da falta de citação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a apelante postulou a condenação do réu ao pagamento de despesas condominiais e taxas de água inadimplentes, relativas à unidade nº 13, da Gleba I, totalizando R$ 15.464,17.

Durante o trâmite processual, o oficial de justiça informou o óbito do demandado. Ato contínuo, houve a intimação da autora para manifestar-se a respeito.

Contudo, aquela quedou-se inerte, não requerendo a suspensão processual nem a habilitação de herdeiros. Diante da ausência de regularização do polo passivo, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Não obstante a recorrente alegue que seria necessária a suspensão do feito e a habilitação dos herdeiros, a ela competia, após a intimação, as diligências cabíveis nesse sentido, mesmo porque foi instada para tal
,
sob pena de extinção da ação
.

Nos termos do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, falecido o réu, cabe ao autor diligenciar a citação do espólio ou dos sucessores, sob pena de extinção.

Assim, a inércia da apelante configura descumprimento de ônus processual intransferível, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, ante a ausência de pressuposto de constituição processual - regularidade do polo passivo.

Corroborando esse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUCESSÃO PROCESSUAL - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - ÔNUS DO AUTOR - DESÍDIA CONFIGURADA. - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
No caso de falecimento do réu, é ônus do autor diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, a fim de proceder com a sucessão processual nos termos do art. 313, § 2º do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em face de falta de pressuposto de

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJ-MG - AC: 00125253320118130570, Relator: Des. Cavalcante Motta, Julgado em 11/07/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)